Tribunal: STJ
Processo: 1010397-31.2015.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042971 - SP (2022/0386802-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASA KUHL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO LORENZETTI BUENO - SP052321
CRISTINA PANICO DE ARAÚJO LOPES - SP132645
GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
MAURO CESAR DE CAMPOS - SP134985
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER - SP286531
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
INTERNO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Em razão do provimento do agravo interno interposto pela parte contrária,
determinando o retorno dos autos à origem, fica prejudicada a análise do
presente recurso.
2. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno de CASA
KUHL LTDA, nos termos do voto do Relator.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira,
Marco Buzzi e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52616551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ad5528ce-3531-4570-ab38-4423c62c431a

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52616551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ad5528ce-3531-4570-ab38-4423c62c431a

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042971 - SP (2022/0386802-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASA KUHL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO LORENZETTI BUENO - SP052321
CRISTINA PANICO DE ARAÚJO LOPES - SP132645
GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
MAURO CESAR DE CAMPOS - SP134985
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER - SP286531
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
INTERNO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Em razão do provimento do agravo interno interposto pela parte contrária,
determinando o retorno dos autos à origem, fica prejudicada a análise do
presente recurso.
2. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASA KUHL LTDA contra decisão
proferida por esta Relatoria (fls. 1954-1957), integrada pela decisão de fls. 2043-2046 (que rejeitou
os embargos declaratórios), que deu parcial provimento ao recurso especial de BRADESCO S.A.,
a fim de determinar a atualização do débito pela taxa SELIC, vedada a cumulação com índice de
correção monetária.
Documento eletrônico VDA52616560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:12:20
Código de Controle do Documento: 7823961f-cc05-4906-ac0a-3c3ec4a30705

Nas razões do agravo interno, a agravante aduz que deve ser reconsiderada a decisão,
haja vista que não há que se falar em incidência da taxa SELIC, mas, sim, em incidência dos juros
de mora na razão de 1% ao mês entre a citação e a data de início do cumprimento de sentença.
Intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 2094-2111.
É o relatório.
VOTO
Em razão do provimento do agravo interno interposto por BRADESCO S/A, a fim de
determinar o retorno dos autos à origem, para que se proceda com a intimação da recorrente para
se manifestar sobre os documentos de fls. 430-446, fica prejudicada a análise do presente recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52616560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 22:12:20
Código de Controle do Documento: 7823961f-cc05-4906-ac0a-3c3ec4a30705

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0386802-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.042.971 / SP
Números Origem: 00178136720158260405 0017813672015826040510103973120158260405
10103973120158260405 1010397312015826040550000
1010397312015826040550001 1010397312015826040550002
178136720158260405 17813672015826040510103973120158260405
20200000870018 20200001044781 20200001044791 20210000683243
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
ADVOGADOS
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
ADVOGADOS
: CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
RECORRIDO
: CASA KUHL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO LORENZETTI BUENO - SP052321
CRISTINA PANICO DE ARAÚJO LOPES - SP132645
GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
MAURO CESAR DE CAMPOS - SP134985
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER - SP286531
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CASA KUHL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO LORENZETTI BUENO - SP052321
CRISTINA PANICO DE ARAÚJO LOPES - SP132645
GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
MAURO CESAR DE CAMPOS - SP134985
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER - SP286531
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
C542524493404760501:@
2022/0386802-5 - REsp 2042971 Petição : 2023/0048802-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52611488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 25/11/2025 13:25:11
Código de Controle do Documento: 131CCCB6-5B72-4CEF-874A-026C01AA515B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0386802-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.042.971 / SP
ADVOGADOS
: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
ADVOGADOS
: CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - SP360148
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - SP356664
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) GIL TORRES DE LEMOS JACOB, pela parte: AGRAVADO:CASA KUHL LTDA
Dr(a) JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO, pela parte: AGRAVANTE:BANCO BRADESCO S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno de CASA
KUHL LTDA, nos termos do voto do relator.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira,
Marco Buzzi e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524493404760501:@
2022/0386802-5 - REsp 2042971 Petição : 2023/0048802-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52611488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 25/11/2025 13:25:11
Código de Controle do Documento: 131CCCB6-5B72-4CEF-874A-026C01AA515B